Tribunal: STF
Processo: RHC 225053
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Penal e Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Estatuto da criança e do adolescente. Ato infracional. Apuração. Interrogatório. Último ato da instrução. Recurso ordinário provido.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unanime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. ORDEM DO INTERROGATÓRIO. PRIMEIRO ATO. ART. 184 DO ECA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O entendimento do acórdão recorrido não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que "o art. 184 do ECA reza que, oferecida a representação, a autoridade judiciária há de designar audiência especialmente para a apresentação do adolescente. Trata-se de norma especial, a par daquela geral insculpida no art. 400 do Código Penal. Assim, não há que se falar em nulidade no que tange à alegada oitiva dos adolescentes antes do depoimento das testemunhas" (HC 295.176/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 11/6/2015). Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que a recorrente foi representada pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 268 do Código Penal. O Juízo de 1º grau entendeu que o interrogatório da recorrente deveria ser o último ato da instrução. Insatisfeito, o Ministério Público estadual interpôs agravo de instrumento, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento.



    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 762.895, Min. Joel Ilan Paciornick, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do habeas corpus. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “deve a regra geral do art. 400, do CPP, prevalecer sobre as disposições em sentido contrário previstas em lei especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado. Assim, não há que se falar na preponderância do disposto no art. 186, do ECA, em relação à norma geral do art. 400, do CPP, sob pena de contradição manifesta à própria jurisprudência deste Pretório Excelso”.



    5. A defesa requer a concessão da “ordem de Habeas Corpus nos termos pleiteados, reconhecendo-se a nulidade do acórdão proferido pelo TJSC e restabelecendo a decisão de 1º grau que determinou o interrogatório da recorrente como último ato da instrução”.



    6. Decido.



    7. O recurso merece provimento. 



    8. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “a nova redação do art. 400 do CPP deve suplantar o estatuído nos arts. 184 e 186 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente ECA) e possibilitar que o adolescente seja ouvido ao final da instrução , depois de ouvidas as testemunhas arroladas, bem como após a produção de outras provas, em homenagem aos princípios constitucionais aplicáveis à espécie” (HC 215.009, Rel. Min. Nunes Marques).



    9. Ainda nessa linha, vejam-se o RHC 220.941, de minha relatoria e as seguintes passagens da decisão proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski, ao analisar o HC 212.693:



    [...]



    A Lei 11.719/2008 modificou o art. 400 do Código de Processo Penal – CPP e transferiu o interrogatório para o final do procedimento, passando o dispositivo a contar com a seguinte redação: 



    “Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado”. 



    [...]



    (...) afirmar que é essencial aos sistemas processuais respeitarem à plenitude o direito de defesa e ao contraditório afigura-se, no mínimo, despiciendo, pois tais premissas encontram-se assentadas não apenas no ordenamento pátrio, mas revelam-se como alguns dos mais caros valores do Estado Democrático de Direito, assim sendo reconhecido pela grande maioria das nações civilizadas. 



    Nessa linha, parece-me relevante constatar que, se a nova redação do art. 400 do CPP possibilita ao réu exercer de modo mais eficaz a sua defesa, tal dispositivo legal deve suplantar o estatuído nos arts. 184 e 186 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), em homenagem aos princípios constitucionais aplicáveis à espécie. 



    Ora, possibilitar que o adolescente seja ouvido ao final da instrução, depois de ouvidas as testemunhas arroladas, bem como após a produção de outras provas, como eventuais perícias, a meu juízo, mostra-se mais benéfico à defesa, na medida em que, no mínimo, conferirá ao menor infrator a oportunidade para esclarecer divergências e incongruências que, não raramente, afloraram durante a edificação do conjunto probatório.



    Assim, caso entenda-se que a nova redação do art. 400 do CPP propicia maior eficácia à defesa, penso que deve ser afastado o previsto nos arts. 184 e 186 do ECA, no concernente à oitiva do menor no início da instrução processual. 



    Num aspecto mais formal, entendo que o fato de a Lei 8.069/1990 ser norma especial em relação ao Código de Processo Penal, de cunho nitidamente geral, em nada influencia o que aqui se assenta. 



    Aliás, o Plenário desta Corte, no julgamento do HC 127.900/AM, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, fixou orientação no sentido de que o art. 400 do CPP aplica-se aos processos penais e a todos os procedimentos criminais regidos por legislação especial. (...).



    [...]



    Penso, todavia, que a norma especial prevalece sobre a geral apenas nas hipóteses em que estiver presente alguma incompatibilidade manifesta e insuperável entre elas. Nos demais casos, considerando a sempre necessária aplicação sistemática do direito, cumpre cuidar para que essas normas aparentemente antagônicas convivam harmonicamente. 



    Tal como manifestei-me no HC 127.900/AM, é preciso dar uma interpretação sistemática e harmônica a todas as normas que com esse entendimento seja compatível, na mesma linha de orientação firmada, aliás, na AP 528 AgR/DF, quando esta Suprema Corte debruçou-se sobre a Lei 8.038/1990 que institui as normas procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. 



    Com essa linha de pensamento, a propósito, registro a decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no HC 175.751/PA, no qual também se questionava a regra especial do Estatuto da Criança e do Adolescente relativa à oitiva do menor infrator como primeiro ato da instrução processual. 



    [...].



    10. Ademais, tendo em vista o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, nada impede a antecipada concessão da remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, nos termos do art. 188 do ECA:  



    Art. 188. A remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento, antes da sentença.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, acolho o parecer do Ministério Público Federal para dar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e, assim, restabelecer a decisão de primeiro grau que fixou a oitiva da adolescente ao final da instrução. 



    Publique-se.



    Comunique-se. 



          Brasília, 24 24 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator